Tribunal: TJPA
Processo: 0806258-94.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806258-94.2021.8.14.0000

PACIENTE: CHARLEY SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS –
PROCESSUAL PENAL – REITERAÇÃO DE TESES JULGADAS EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO – NÃO CONHECIMENTO - NULIDADES - PRONÚNCIA – DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE - INTIMAÇÃO – NÃO INDAGAÇÃO POR PARTE DO OFICIAL DE JUSTIÇA DA INTENÇÃO DE RECORRER – NULIDADES INOCORRENTES - CONSTRANGIMENTO INOCORRENTE.

1.
Em nenhum momento o
réu-paciente
esteve desamparado de defesa técnica
, e/ou esta se mostrou deficiente
. O advogado
anterior constituído
apresentou
resposta à acusação
, compareceu à audiência de instrução e julgamento e apresentou alegações finais.

O fato de o advogado anterior não ter requerido
a impronúncia do réu em relação aos supostos homicídios na forma do dolo eventual, e de ter arrolado uma única testemunha
,
não conduzem à conclusão de ausência de defesa, pois tais condutas estão dentro da liberdade da atuação do profissional.

2.
O fato de o advogado anterior não ter requerido
a impronúncia do réu-paciente em relação aos supostos homicídios na forma do dolo eventual, e de ter arrolado uma única testemunha
,
não conduzem à conclusão de ausência de defesa, pois tais condutas estão dentro da liberdade da atuação do profissional.

3.
A jurisprudência de nossos tribunais superiores é pacífica no sentido de não exigir que o mandado de intimação do réu seja acompanhado de termo no qual conste a intenção de recorrer ou, mesmo, a renúncia ao recurso. Tampouco se reclama que o oficial de justiça, ao intimar o réu, dele indague se desejar recorrer, ante a
inexist
ência de
previsão legal no sentido de que, ao ser intimado pessoalmente da
pronúncia
, o réu deva ser indagado acerca da sua intenção de recorrer.
Ordem parcialmente conhecida, e, na parte conhecida, denegada. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

acordam
os Excelentíssimos
Senhores
Desembargadores
que
integr
am
a
E. Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará
,
por
unanimidade
, conhecer em parte do
writ
,
e, na parte conhecida

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Plataforma
Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
32ª Sessão Ordinária por videoconferência,
aos
trinta
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte
e um
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS

liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
CHARLEY SILVA DE SOUZA,

indicando como coator o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu
.

Aduz o impetrante, em resumo, que o paciente encontra-se preso por força de flagrante convertido em prisão preventiva no dia 13.12.2019 - Proc. Nº
0801260-88.2019.8.14.0021-
, pela suposta prática do delito previsto no
art. 121, § 2º do CPB
, e sofre constrangimento ilegal ante a nulidade por deficiência de defesa técnica, uma vez que,
em fase de Resposta à Acusação, a antiga defesa do Paciente apresentou

apenas 1 (uma) testemunha, vindo, em seguida, a desistir dela; em alegações finais o causídico não contestou e nem pediu a impronúncia do réu; e, no dia 24.11.2020, CHARLEY foi pronunciado, sendo intimado, porém, a defesa se manteve inerte, fazendo com que a decisão transitasse em julgado, aguardando a data de julgamento pelo Júri; somada a nulidade da intimação, não constando no mandado o interesse de recorrer.

Pede ao final, a concessão da ordem, para
o reconhecimento de nulidade em

razão de deficiência/falta de defesa por estar evidente o prejuízo causado ao paciente,

questão que deve ser

rechaçada nesta via eleita, incidindo a Súmula 523 do STF, com violação a plenitude defesa (art. 5º. XXXVIII, “a” da CF/88.

Indeferida a liminar pelo Juiz convocado Altemar da Silva Paes (ID Num.5661066), prestadas as informações de estilo (fls. 488/494 - ID - Num. 5678005), com a Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento do
writ
, ante a reiteração de pedido; e/ou no mérito pela denegação da ordem (ID Num 5763796).

Os autos retornaram a minha relatoria (prevenção).

VOTO

Insurge-se o impetrante contra o confinamento imposto ao paciente, preso
n
o dia
13
.
12
.201
9
,
sob o argumento básico de que ele, CHARLEY, sofre constrangimento ilegal
ante a
presença de nulidades, no caso, deficiência de defesa técnica, e, por ocasião da ciência da decisão de pronúncia, na intimação,
não consta no mandado descrito sobre o interesse de recorrer.

Pois bem. Segundo se extrai dos autos e dos informes do Juízo (fls. 488/494-ID Num.
5678005
), o paciente foi preso em flagrante delito, convertido em prisão preventiva, vez que, no dia 13.12.2019, por volta das 19h00,
na Av. Barão do Rio Branco, dirigindo veículo automotor, e sob a influência de álcool, praticou homicídio em face das vítimas MARIA LUANA e ALEXANDRA, bem como tentou ceifar a vida de RAIMUNDO EDSON, LUCIONE MERGULHÃO, JOSÉ EVALDO, ANTÔNIO RONIVALDO, ADAIR, JOSÉ e HUDSON, empreendendo fuga após o evento delituoso, atropelando outras pessoas, sem prestar socorro. As vítimas estavam participando de uma procissão religiosa no município, momento em que o acusado, em alta velocidade, as atropelou, e só parou quando colidiu contra uma Kombi.

O RPM, então, ofereceu denúncia pelo crime de homicídio simples,
homicídio, tentativa de homicídio, omissão de socorro, dano e dirigir sem permissão, com pena prevista no art. 121 e art. 121 c/c 14, II c/c art.135 c/c art. 163 do CP e art. 309 do CTB.
O Juiz recebeu a peça acusatória, e, após regular tramitação, pronunciou CHARLEY
incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2°, IV do Código Penal Brasileiro contra as vítimas Maria Luana Tavares Mergulhão e Alexandra Maria Leal da Conceição e art. 121, § 2°, IV c/c art. 14, II do desse mesmo diploma legal contra as vítimas Raimundo Edson de Moraes Valente, Lucione Tavares Mergulhão, José Evaldo Barroso de Souza, Antônio Ronivaldo Moura de Souza, Adair José dos Santos Braga, José Marinheiro Gomes e Hudson Borges da Silva.

Inicialmente
,
esclareço que assiste razão ao douto Procurador de Justiça Hamilton Salame, ao opinar pelo conhecimento parcial do
writ
, uma vez que, por ocasião dos HABEAS CORPUS registrados sob nºs
0811147-62.2019.8.14.0000 e 0803158-68.2020.8.14.0000, julgados no ano de 2020, impetrado em prol do paciente, as teses relacionadas à legalidade da decisão que converteu o flagrante em preventiva; desnecessidade da manutenção do confinamento; aplicação de medidas cautelares e predicados pessoais; todos esses argumentos, de fato, já foram objeto de análise por esta Colenda Seção de Direito Penal, constituindo, assim, mera reiteração de pedidos, daí que, NÃO CONHEÇO de tais inconformismos, vez que
inviável a renovação de instância para análise dos mesmos pedidos
. Passo então, a análise das NULIDADES aduzidas na impetração.

1.
NULIDADE
- DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA.

O
s

novos patronos do paciente, dizendo que agora assumiram a defesa dos interesses de CHARLEY,
alega
m
que o processo é nulo porque sua defesa técnica anterior se mostrou deficiente.

Data vênia
,
não vejo como acolher essa tese
, ante a sua total improcedência
.

Ora, em nenhum momento o
réu-paciente
esteve desamparado de defesa técnica
, e/ou esta se mostrou deficiente
. O advogado
anterior constituído
apresentou
resposta à acusação
(fl. 68), compareceu à audiência de instrução e julgamento (fl. 83) e apresentou alegações finais (fls. 106/110)
, e, diversamente do que é dito na impetração, foi postulado sim a impronúncia do paciente, conforme se extrai das alegações finais (ID
Num. 5595810
)
.

O fato de o advogado anterior não ter requerido
a impronúncia de Charley em relação aos supostos homicídios na forma de dolo eventual, e de ter arrolado uma única testemunha
,
não conduzem à conclusão de ausência de defesa, pois tais condutas estão dentro da liberdade da atuação do profissional.

Ademais,
conforme observou o Juízo em seus informes – ID Num.
5678005
– foram apresentados pedidos de revogação da preventiva, inclusive 4 (quatro) habeas corpus impetrados no Tribunal, evidenciando que, em nenhum momento, a defesa se apresentou tecnicamente deficiente,
de modo que prejuízo nenhum
resta evidenciado

ao paciente
,
uma vez
que foi respeitado o princípio da
plenitude de
defesa.

Outrossim
, conforme firmado na remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores, a declaração de nulidade exige a prova do prejuízo pela parte, já que nosso sistema de nulidades se move pelo princípio
pas de nullité sans grief
, disciplinado no artigo 563 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, o qual preconiza que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

Portanto, o simples fato de o
s
atuais patrono
s
do
paciente-pronunciado
não concordar
em
com a atuação do antigo defensor não é razão suficiente para se declarar a nulidade, principalmente porque não se demonstrou que dela sobreveio prejuízo ao réu.

Não se justifica, pois, a declaração de nulidade processual, a teor da Súmula 523 do STF, segundo a qual,
"No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu"
.

Daí, que inexiste nulidade, e, consequentemente, constrangimento ilegal a ser reparado quanto a este argumento.

2.
NULIDADE
–
INTIMAÇÃO DA PRONÚNCIA: NÃO INDAGAÇÃO AO RÉU DA SUA INTENÇÃO DE RECORRER
.

No tocante a nulidade de que o réu paciente, ao ser intimado da decisão, não foi indagado da sua intenção de recorrer, de igual forma não lhe assiste razão, vez que, inexiste previsão legal no sentido de que, ao ser intimado pessoalmente da pronúncia, o réu deva ser indagado acerca da sua intenção de recorrer.

Também, a jurisprudência de nossos tribunais superiores é pacífica no sentido de não exigir que o mandado de intimação do réu seja acompanhado de termo no qual conste a intenção de recorrer ou, mesmo, a renúncia ao recurso. Tampouco se reclama que o oficial de justiça, ao intimar o réu, dele indague se desejar recorrer.

Nesse sentido, na parte que interessa:

“É pacífico neste Sodalício o entendimento de que o acusado, ao ser notificado da sentença, não precisa ser indagado da sua intenção de recorrer. Precedentes do STJ e do STF
”. (...) (AgRg no AgInt no AREsp 1410691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 04/09/2019)

O principal fundamento desse entendimento repousa no fato de que a legislação em nenhum momento impõe semelhante obrigação. O argumento é reforçado em vista da obrigatoriedade de intimação, também, do defensor do réu, seja ele constituído ou dativo, a quem caberá, com maior propriedade e conhecimento, avaliar se é mesmo o caso de se recorrer da decisão.

Como visto, o Sr. Oficial de Justiça certificou que intimou o paciente de todo o teor do mandado, que exarou seu ciente, recebendo a contrafé (fls. 54 – ID Num.
5597115)
, além dele possuir advogado habilitado nos autos, igualmente e regulamente intimado; e o fato de não constar manifestação “expressa” do interesse de recorrer, tal ato, constitui mera irregularidade, além de irrelevante, vez que, conforme o já dito, inexiste previsão legal para tanto, muito menos caracteriza impedimento para recorrer (Precedentes).

ANTE O EXPOSTO, ACOMPANHO O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PARA CONHECER EM PARTE DO
WRIT
, E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO
A ORDEM.

Belém-PA,
30
de
agosto
de 20
21
.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 31/08/2021